Tribunal: STF
Processo: ADI 7085
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 61, § 2º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Supressão de eleição para o provimento de cargos do Poder Executivo estadual. Dupla vacância no último ano do mandato eletivo. Período restante a ser exercido pelo Presidente da Assembleia Legislativa ou, na recusa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Princípios democrático e republicano. Violação. Procedência. 



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o art. 61, § 2º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que designa, em caso de vacância dos cargos de Governador e de Vice-Governador no último ano de mandato, o exercício do período restante ao Presidente da Assembleia Legislativa ou, na sua recusa, ao Presidente do Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é valida disposição que prevê a investidura no cargo de Governador pelo Presidente da Assembleia Legislativa ou, na sua recusa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, em caso de dupla vacância – por causas não eleitorais – dos cargos de Governador e de Vice-Governador no último ano do término do mandato. 



    III. Razões de decidir



    3. O exercício da autonomia pelos entes subnacionais não é absoluto, devendo se compatibilizar com os princípios constitucionais, nos termos do art. 25 da Constituição Federal e do art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    4. A supressão do sufrágio para o provimento do cargo de chefe do Poder Executivo estadual e municipal, quando definitivamente vago, vulnerabiliza os princípios democrático e republicano (art. 1º, caput, da Constituição Federal). 



    5. Em que pese o art. 81, § 1º, da CF não ser considerado cláusula de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme sobre a imprescindibilidade da realização de novas eleições, diretas ou indiretas, em caso de dupla vacância dos cargos de chefia do Poder Executivo nos últimos dois anos do mandato.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente para se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 61, § 2º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput, 25, 28, caput, 77 e 81. ADCT, art. 11.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 2.709, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/5/2008; ADI 5.525, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/11/2019; ADI 4.298, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/9/2020; ADI 1.057, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/10/2021; ADI 7.137, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29/8/2022; ADI 7.142, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29/8/2022; ADI 7.139, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/11/2022; ADI 7.140, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/10/2024.